Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITE. VALOR DO SEGURO CONTRATADO. LESÕES GRAVES. AMPUTAÇÃO DE UMA DAS PERNAS. DANO MORAL E ESTÉTICO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRIGENTE.

1. Ante a omissão no julgado, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício e declarar que a indenização devida à vítima deve se restringir aos limites contratados na apólice, conforme dicção da Súmula 537/STJ.

2. A previsão contratual de indenização por danos corporais inclui os danos estéticos, o que restringe o ressarcimento aos limites do contrato que prevê indenização por danos corporais.

3. Devidamente justificada a majoração do valor da indenização por danos morais em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade não merece revisão.

4. Recurso da primeira embargante parcialmente provido. Recurso da segunda recorrente não provido.